Tribunal: STF
Processo: RE 1411284
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 13.327/2016. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto por Alice Prudente de Oliveira contra sentença que julgou improcedente pedido de percepção da cota parte integral dos honorários advocatícios, fundada na impossibilidade de extensão a todos os procuradores (ativos e inativos) da referida verba em razão de seu caráter propter laborem.



    2. Alega, em síntese, a necessidade de aplicação do princípio da paridade, mediante afastamento da norma prevista no art. 31 inciso II, da Lei n. 13.327/2016, que aplicou redução nos pagamentos da verba em questão.



    3. O recurso é próprio e tempestivo, merecendo ser conhecido.



    4. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, apresentado pela autora em 29.09.2021, pois a existência de ação coletiva (n. 1042760-63.2020.4.01.3400), ajuizada pela ANAPA - Associação Nacional dos Advogados Públicos Aposentados e Pensionistas, não tem o condão de suprimir a iniciativa processual do servidor, de modo que tendo havido opção pelo ajuizamento de ação individual a solução eventualmente a ser dada àquele feito, em razão do eventual acolhimento de ação rescisória, não obsta o julgamento desta lide individual, até porque dela não é dependente.



    6. No mérito, destaque-se inicialmente que o objeto da lide está calcado na disposição constante do art. 85 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que estendeu para os advogados públicos o direito à percepção dos honorários advocatícios recolhidos pela parte vencida e que, até então, eram repassados aos cofres públicos. Note-se que na exposição de motivos encaminhada ao Congresso Nacional restou estabelecido que os honorários advocatícios seriam devidos aos procuradores federais em virtude de sua atuação em processos judiciais e extrajudiciais em que figuram a União, suas autarquias e fundações públicas, o que demonstra o caráter contraprestativo da verba, ou seja, não seria devida indiscriminadamente a qualquer procurador federal, mas sim àqueles que atuaram nos processos.



    7. Não obstante, em razão da longa duração dos processos judiciais e com o fito de evitar prejuízos aos procuradores que houvessem atuado durante anos no processo e já estivessem aposentados, o art. 31 da Lei n. 13.327/16 estabeleceu: Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções: I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes; II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.



    8. Note-se que a intenção do legislador com o referido dispositivo foi buscar um equilíbrio na repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos, de modo a manter a correlação pretendida entre o valor recebido e a efetiva atuação do membro da carreira nos processos, estabelecendo uma gradação. Verifica-se, pois, que os honorários advocatícios em questão não guardam relação com os proventos de aposentadoria, sendo totalmente irrelevante se o regime de aposentadoria da parte prevê paridade e integralidade, tendo em vista o caráter contraprestativo da verba.



    9. Vale ressaltar que anteriormente ao Código de Processo Civil de 2015 a atuação dos advogados públicos federais não gerava direito à percepção de honorários de sucumbência, destinando-se a verba ao ente federal. Desse modo, em se tratando de verba rateada propter laborem, é legítima a distinção entre ativos e inativos, sendo que o regime transitório do artigo 39 não é incompatível com referida distinção. (...)



    11. Diante de tais considerações, não há reparo a ser feito na sentença.



    12. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente